Tribunal: TJDFT
Processo: 0727101-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA DE MERCADO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA EM RELACIONAMENTO ANTERIOR. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de revisão de contrato de financiamento de veículo, julgou os pedidos improcedentes. 1.1. No apelo, o autor pede a reforma da sentença a fim de: a) limitar os juros à taxa média de mercado, conforme Súmula 530 do STJ, b) devolução da tarifa de cadastro em dobro pela abusividade no momento da contratação devido à ausência de informação e a falta de comprovação da efetivação do serviço c) readequação da taxa de juros remuneratórios aplicados sobre o financiamento com a mesma quantidade de parcelas.
2. No tocante aos juros remuneratórios, verifica-se que o apelante não trouxe novos argumentos nessa sede recursal, tendo se limitado a reiterar as afirmações iniciais, as quais resultaram na improcedência dos pedidos, pelas razões já expostas na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau. 2.1. A verificação de abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não pode se basear no simples fato de ter sido ultrapassada a taxa média de mercado, devendo-se observar a razoabilidade a partir desse patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada situação.
3. Ausente comprovação de relacionamento anterior com a instituição financeira recorrida, com a qual a apelante contratou o serviço de crédito em análise, a cobrança da tarifa de cadastro não se revela abusiva.
4. É lícita a cobrança de encargos administrativos quando expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária.
5. Apelo improvido.